Tribunal: TJBA
Processo: 0578176-59.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0578176-59.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LEONARDO MAIA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUIS ANSELMO SOUZA OLIVEIRA, LARA RANGEL OLIVEIRA, LEANDRO VILASBOAS BORGES, LAIS DOS ANJOS CONCEICAO

APELADO: PARQUE MILENIO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
LARA RANGEL OLIVEIRA, LEANDRO VILASBOAS BORGES, LUIS ANSELMO SOUZA OLIVEIRA, THIAGO MAHFUZ VEZZI, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

ACORDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INOCORRÊNCIA DO VÍCIO SUSCITADO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EMBARGOS ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS.

I – Em seus aclaratórios,
o
embargante suscita vícios no julgado. Entretanto, não há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão que, analisando todos os argumentos das partes e provas produzidas no feito,
conclui pela parcial reforma da sentença de 1º Grau, apenas para majorar o
quantum
da indenização por danos morais.

II – O recurso horizontal manejado pretende o rejulgamento da causa, absolutamente dissociada do escopo normativo previsto pelo artigo 1.022, do CPC vigente, inclusive quando os aclaratórios são versados para fins de prequestionamento.

III-
Descabem embargos de declaração para fins de correção de suposta omissão, obscuridade, ou contradição entre o julgado vergastado e teses jurídicas sustentadas pelo embargante.

IV – Embargos de declaração não acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0578176-59.2016.8.05.0001
, em que figuram como embargante

PARQUE MILENIO II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e, como embargado,
LEONARDO MAIA SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia,

à unanimidade
de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na forma do quanto fundamentado no
voto
da Relatora.